Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713005-55.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUCIA APARECIDA TREVIZOLI SILVEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O DECISÃO DE RECEBIMENTO Recebo o recurso de apelação interposto por BRADESCO SAUDE S/A, nos seus regulares efeitos, porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me os autos para exame do recurso. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator